Tribunal: STF
Processo: ARE 1394564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR E DE INGRESSO DE MÉDICO PARTICULAR NO ESTABELECIMENTO PENAL. INDEFERIMENTO.



    A QUESTÃO CENTRAL RESIDE NO FATO DE QUE O REEDUCANDO ESTÁ SENDO ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE SAÚDE, RECEBENDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A REFERIDA PATOLOGIA. NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL, 'PERCEBE-SE QUE NÃO HÁ NADA A DEMONSTRAR QUE NÃO LHE ESTÁ SENDO PRESTADO ATENDIMENTO NECESSÁRIO, TAMPOUCO, QUE HAJA A OCORRÊNCIA DE CASOS DE COVID-19 NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE COLOQUE EM RISCO A VIDA DO APENADO'.



    AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No agravo em recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “JORGE LUIZ RABELINI JUNIOR interpôs o presente agravo em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar e o ingresso de médico particular na PMEO.



    Inicialmente, a julgadora de primeiro grau, ao examinar o requerimento defensivo, prolatou o seguinte teor decisório:



    ‘Considerando o teor do laudo médico juntado (seg. 29), indefiro, por ora, a concessão de prisão domiciliar decorrente da pandemia de COVID-19. Havendo nova informação acerca do quadro de saúde de Jorge, voltem conclusos.’



    Ao receber o presente agravo em execução, a magistrada a quo determinou, para evitar qualquer prejuízo ao apenado, que a PMEO realizasse avaliação médica do apenado.



    Eis a resposta do setor de saúde:



    ‘O referido paciente apresenta-se em acompanhamento e tratamento nesta unidade de saúde de PMEO para a patologia J45 ASMA. Paciente faz uso de medicação contínua, apresenta quadro alérgico associado devido a troca de temperatura para o qual foi fornecido tratamento e renovado a receita de bombinhas.’



    Em virtude da informação de que o agravante está recebendo o tratamento adequado no interior do estabelecimento penal, também restou indeferido o pedido defensivo de ingresso de médico particular, nos seguintes termos:



    ‘Outrossim, considerando que a PMEO acostou laudo médico, indefiro, por ora, o pedido de autorização para ingresso de médico particular na penitenciária, nos termos da manifestação do Ministério Público (Seg. nº 46). Igualmente, diante do laudo médico acostado (Seg. nº 49), mantenho a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar (Seg. nº 32), a qual foi agrava pela Defesa.’



    Não vislumbro a presença de elementos que justifiquem a reforma do entendimento exposto na origem. Como dito, a questão central reside no fato de que o reeducando está sendo acompanhado pela equipe de saúde, recebendo o tratamento necessário para a referida patologia.



    Como bem referiu a Procuradora de Justiça que oficiou no feito, Dra. Karin Sohne Genz, ‘percebe-se que não há nada a demonstrar que não lhe está sendo prestado atendimento necessário, tampouco, que haja a ocorrência de casos de COVID-19 no estabelecimento prisional que coloque em risco a vida do apenado’.” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente